Tribunal: TJDFT
Processo: 0712265-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712265-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILZA FRANCISCA MENEZES SOUZA AGRAVADO: WAYNER VIANA RIBEIRO, JOSE NOBRE PESSOA, GERCINO NOGUEIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 36966702 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado. Inconformado, o agravante defende a mitigação da regra da impenhorabilidade das verbas salariais, ao argumento de que o agravado é servidor público, recebendo mensalmente quantia suficiente para arcar com o débito cobrado sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Defende a aplicação do recente entendimento adotado pelo colendo STJ e por esta egrégia Corte de Justiça, relativizando a impenhorabilidade absoluta dos salários. Sustenta que a penhora parcial em salários é possível, mesmo não se tratando de obrigação de natureza alimentar. Pugna pela reforma da decisão, para que haja a penhora de trinta por cento (30%) do salário do agravado José Nobre Pessoa. Pleiteia, ainda, a antecipação da pretensão recursal”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso, foi sentenciado, com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator